Tribunal: STF
Processo: MS 20571
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-22
Data de publicação: 1986-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE, COMPROVADO QUE OS IMPETRANTES A
EXERCITARAM.
SAQUES ILEGAIS - NÃO JULGADOS REGULARES NAS CONTAS DOS PRESIDENTES
DO INSTITUTO, QUE NÃO INCLUIAM AS DOS IMPETRANTES.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.